Tribunal: TJDFT
Processo: 0709245-36.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0709245-36.2021.8.07.0018 RECORRENTE: RAPHAEL AUGUSTO DE SOUZA CASTELLOES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto RAPHAEL AUGUSTO DE SOUZA CASTELLOES contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça (ID 46195984), cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. RECLASSIFICAÇÃO DO CANDIDATO E PARTICIPAÇÃO NAS DEMAIS FASES. DECISÃO MONOCRÁTICA DE MÉRITO MANTIDA. APLICAÇÃO DE MULTA. 1. O agravante fundamenta neste agravo interno a possibilidade de interferência do poder judiciário justamente em controle de legalidade, à luz do art. 37 da Constituição Federal, contudo, não sobressai flagrante ilegalidade a permitir a intervenção pleiteada. 2. Ao contrário do que defende o agravante nesta sede, o direito vindicado afasta-se do controle da legalidade, porquanto demanda que o Judiciário substitua o poder discricionário da Administração Pública, já que teria que revisar e definir a resposta correta de questão em prova de concurso público, em afronta aos princípios da separação de poderes e da reserva da administração. Tema 485 da repercussão geral. 3. Considera-se manifestamente improcedente e enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, o agravo interno interposto contra decisão fundamentada em precedente julgado sob o regime da repercussão geral ou sob o rito dos recursos repetitivos. Precedentes. 4. Agravo interno conhecido e não provido (g.n.). Referida decisão está em conformidade com o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da repercussão geral (RE 632.853 – Tema 485), conforme ementa a seguir transcrita: Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (Relator Min. GILMAR MENDES, DJe 29/6/2015). Ante o exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029